Tribunal: STF
Processo: RE 463349
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.